Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724852-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARI ANTONIO DE LIMA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR